Tribunal: TJPA
Processo: 0806198-92.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806198-92.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: INES ODILCEA MAUES DA COSTA

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, RESSARCIMENTO DE VALORES E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM. MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência somente pode ser concedida se demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausência de demonstração de ambos os requisitos.

2.

Na hipótese em questão, não obstante as alegações da recorrente, não vislumbro perigo de dano, posto que, como já mencionado, o reajuste por faixa etária ocorreu em 2015, tendo a ação sido aforada apenas em julho/2019, inexistindo, portanto, urgência, para o deferimento da tutela pretendida.

3.

A apuração da variação acumulada deve ser feita por cálculo atuarial, como afirmado no REsp nº 1568244/RJ, dependendo, portanto, de dilação probatória, impossível de ser feita em sede de tutela de urgência, não sendo a soma dos percentuais aplicados suficiente para atestar, de pronto, se o reajuste foi realmente exorbitante.

4.

Se a questão trazida a julgamento demanda dilação probatória, não é possível de ser dirimida em agravo de instrumento.

5.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por INES OLDICEA MAUES DA COSTA contra decisão proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital nos autos da ação de revisão contratual c/c indenização por danos morais, ressarcimento de valores e repetição de indébito (proc. nº 0114463-46.2015.8.14.0136), movida por ela em face da UNIMED, cujo teor a seguir se transcreve:

“(...) In casu, deve-se iniciar a apreciação da Tutela levando em consideração que o reajuste foi faixa etária de idade dos planos de saúde individuais, como no caso, é pactuado entre as partes em cláusula contratual, cabendo a definição do mesmo pela ANS. No entanto, constato que a proposta de reajuste em 92,92% realizada pela UNIMED e não aceita pela requerente, tem por base cláusula de Variação da Contraprestação Pecuniária por Faixa Etária conforme documento juntado nos autos em (Id.11202072). A qual se baseia na Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS, que para os contratos (novos) firmados a partir de 1º/01/2004, estes estão condicionados ao preenchimento dos seguintes requisitos: (i) existência de previsão legal; (ii) observância das normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores; e (iii) que os percentuais deverão ser razoáveis, as limitando as operadoras que apliquem o reajuste conforme faixa etária previstas na Resolução Normativa. (...) Diante dessas considerações, a conclusão a que se pode chegar é que reajustes estabelecidos pela requerida, estão limitados a faixa etária especificadas na Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS. Ante o exposto, devido a inexistência da probabilidade indefiro o pedido da autora do direito, não preenchendo os requisitos do art. 300, CPC. (...)”

Em suas razões recursais, defende a reforma da decisão, pois foi demonstrado na exordial da ação originária que o aumento perpetrado pela UNIMED viola o precedente do STJ (RESp nº 1.568.244) e as próprias decisões de ambas as Turmas deste E. TJPA, as quais entendem que o aumento de 92,92% (noventa vírgula dois por cento) na última faixa etária cria uma onerosidade excessiva ao consumidor. Além disso, alega que as regras de reajuste de mensalidade aplicados pela ora agravada em seus contratos de plano de saúde são abusivas, especialmente no que diz respeito ao aumento ocorrido no seu plano, pois incompatível com a boa-fé e equidade. Por fim, argumenta que, no contrato de saúde da agravante, a variação cumulada entre a sétima e a décima faixa ultrapassa em muito a variação cumulada entre a primeira e sétima faixas, havendo violação aos ditames ao art. 3º, II da Resolução Normativa nº 63/2003.

Sob tais argumentos, postulou concessão de tutela de urgência recursal para que houvesse determinação da imediata exclusão do reajuste para a faixa etária de 59 anos com a manutenção do valor da mensalidade anterior (dezembro/2014) ou, de forma subsidiária, fosse fixado outro patamar de reajuste, desde que proporcional e razoável.

Em decisão ID 2036919 indeferi o pedido de tutela antecipada recursal formulada no bojo do agravo de instrumento.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 05 de fevereiro de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Trata-se de agravo de instrumento que ataca decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela em razão da falta de demonstração da probabilidade do direito da ora agravada.

Pois bem, conforme dicção do art. 300, CPC, a concessão da antecipação da tutela de urgência se baseia em elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dito de outro modo, deve-se verificar a presença do
fumus boni juris
e do
periculum in mora
.

No caso, a autora da ação, ora recorrente, pretende que a ré, ora agravada, exclua o reajuste realizado na faixa etária da recorrente (59 anos), mantendo o valor da mensalidade de dezembro/2014, acrescido apenas dos reajustes anuais e, na hipótese de manutenção do reajuste por faixa etária, que este fosse em outro patamar proporcional e razoável arbitrado pelo juízo singular.

A meu ver, entendo que a agravante não logrou êxito em cumprir os requisitos autorizadores da antecipação de tutela.

Pois bem. Na hipótese dos autos, a recorrente aderiu ao plano UNIMAX ENFERMARIA – INDIVIDUAL em 16/01/2009 (ID 1999065 – pág. 30 e 31), o qual estabelece, reajuste das mensalidades para os usuários com idade superior a 60 anos.

Ademais, no momento da contratação, a agravante tinha 53 anos de idade, iniciando, na oitava faixa, tendo o aumento questionado ocorrido somente quando ela completou 60 anos de idade, ou seja, em 2015, contudo o inconformismo de tal reajuste somente se deu quatro anos depois, quando propôs a ação de revisão contratual que originou o presente recurso.

Diante desses fatos, extrai-se que no contrato em exame existe previsão expressa de reajuste, de forma, que à agravante, desde a contratação, foi informada de quando completasse 60 anos de idade, haveria reajuste na forma estipulada no seu contrato de saúde.

Dessa forma, não obstante as alegações da recorrente, não vislumbro perigo de dano, posto que, como já mencionado, o reajuste por faixa etária ocorreu em 2015, tendo a ação sido aforada apenas em julho/2019, inexistindo, portanto, urgência, para o deferimento da tutela pretendida.

Com relação à probabilidade do direito, melhor sorte não assiste a agravante.

Isto porque, consoante já dito quando da apreciação do requerimento da tutela antecipada recursal, sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (REsp nº 1.568.244/RJ), já firmou entendimento quanto à possibilidade de ocorrência de reajuste de mensalidade por faixa etária, conforme ementa transcrita a seguir:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO.

1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá estar prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada (arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei nº 9.656/1998).

2. A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde conforme a mudança de faixa etária do beneficiário encontra fundamento no mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos.

3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de pessoas idosas são geralmente mais altos do que os de pessoas mais jovens, isto é, o risco assistencial varia consideravelmente em função da idade. Com vistas a obter maior equilíbrio financeiro ao plano de saúde, foram estabelecidos preços fracionados em grupos etários a fim de que tanto os jovens quanto os de idade mais avançada paguem um valor compatível com os seus perfis de utilização dos serviços de atenção à saúde.

4. Para que as contraprestações financeiras dos idosos não ficassem extremamente dispendiosas, o ordenamento jurídico pátrio acolheu o princípio da solidariedade intergeracional, a forçar que os de mais tenra idade suportassem parte dos custos gerados pelos mais velhos, originando, assim, subsídios cruzados (mecanismo do community rating modificado).

5. As mensalidades dos mais jovens, apesar de proporcionalmente mais caras, não podem ser majoradas demasiadamente, sob pena de o negócio perder a atratividade para eles, o que colocaria em colapso todo o sistema de saúde suplementar em virtude do fenômeno da seleção adversa (ou antisseleção).

6. A norma do art. 15, § 3º, da Lei nº 10.741/2003, que veda "a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade", apenas inibe o reajuste que consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, aquele sem pertinência alguma com o incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato.

7. Para evitar abusividades (Súmula nº 469/STJ) nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão contratual;

(ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais: a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS.

b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU nº 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.

c)
Para os contratos (novos) firmados a partir de 1º/1/2004, incidem as regras da RN nº 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.

8.
A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto
.
Tal reajuste será adequado e razoável sempre que o percentual de majoração for justificado atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a natureza da atividade econômica explorada: serviço público impróprio ou atividade privada regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do Estado.

9. Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2º, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença.

10
. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

11. CASO CONCRETO: Não restou configurada nenhuma política de preços desmedidos ou tentativa de formação, pela operadora, de "cláusula de barreira" com o intuito de afastar a usuária quase idosa da relação contratual ou do plano de saúde por impossibilidade financeira.

Longe disso, não ficou patente a onerosidade excessiva ou discriminatória, sendo, portanto, idôneos o percentual de reajuste e o aumento da mensalidade fundados na mudança de faixa etária da autora.

12. Recurso especial não provido.

(REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)

Compulsando as documentais, verifico que a agravante igualmente não conseguiu demonstrar a probabilidade do direito quanto à alegada violação desse julgado, pois a apuração do cálculo da variação acumulada deve ser feita por cálculo atuarial, como afirmado no precedente acima transcrito, dependendo, portanto, de dilação probatória, impossível de ser feita em sede de tutela de urgência, não sendo a soma dos percentuais aplicados suficiente para atestar, de pronto, se o reajuste foi realmente exorbitante.

Por fim, não obstante a existência de manifestações de membros das Turmas reconhecendo a abusividade desse percentual, não é possível aplicação, neste momento, ao presente caso, pois existem diversos planos oferecidos pela agravada de distintas cotações, o que, seguramente, influenciará na apuração de valores entre a primeira e a última faixa, devendo, portanto, a aferição da suposta abusividade no reajuste questionado, ser analisado casuisticamente e no decorrer da instrução processual.

Assim, não havendo nos autos prova da alegada abusividade, não está configurada a probabilidade do direito do autor nesta fase processual, porquanto não se pode afastar o reajuste do valor da mensalidade do plano de saúde, sem a devida instrução probatória.

Diante do exposto, impõe-se a manutenção da decisão proferida pelo juízo
a quo
, que indeferiu a tutela de urgência, porquanto a hipótese dos autos demanda maior dilação probatória, não havendo prova inequívoca da verossimilhança das alegações autorais e do risco de dano.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto
, conforme a fundamentação ao norte,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e,
NEGO-LHE
provimento, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 28/02/2020